Tribunal: STF
Processo: ARE 1363553
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GRAU DE MÉDICO E RESIDÊNCIA MÉDICA. DIPLOMA. CRÉDITOS DA RESIDÊNCIA MÉDICA CONCLUÍDOS. DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO. VALIDADE.



    […]



    O recorrente alega violação aos arts. 5º, caput, 37, I e II, da Constituição Federal sustentando que “subsistindo o acórdão recorrido, a Administração Pública estará obrigada, por determinação do Judiciário, a aceitar em concursos a documentação em desconformidade com o Edital, afrontando o princípio da legalidade.”



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu que “A segurança foi concedida acertadamente, mediante a interpretação das regras do certame em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sua nomeação e a sua posse no cargo de médica psiquiatra – Campus de Arapiraca da UFAL.”



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor (com meus grifos): 



    Da análise do caso concreto, não restam dúvidas de que a apelada, a despeito de não possuir, no momento da apresentação dos documentos, o diploma de conclusão da Residência Médica em Psiquiatria, possuía uma declaração da IES de que já havia concluído o curso. 



    É por demais formal a exigência editalícia de que a candidata somente poderia ser nomeada ou tomar posse no cargo, para o qual logrou aprovação com a entrega do diploma. A despeito de restar atestado que a apelada concluiu todos os créditos e práticas necessárias para a obtenção do grau, tendo, inclusive, um excelente desempenho, não é razoável ou proporcional impedir uma candidata bem classificada de alçar posse em cargo público, apenas por uma questão meramente formal. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, sendo inviável no âmbito da instância extraordinária. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator